Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003498-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELANTE), LUIS FERNANDO BOZELI - CPF: 612.476.349-49 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MANOEL LEONARDO DE CASTRO - CPF: 330.521.909-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – CONCRETIZADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO NEGÓCIO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a concretização do trabalho de intermediação/corretagem contratada e inexistindo qualquer vício na negociação intermediada, justo se faz a remuneração dos corretores pela prestação do serviço decorrente da negociação.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO
e
JULIANO SILVA CARVALHO

(Id-162810807),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, constantes dos Id’s – 162810798 e 162810806, que em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA POR CORRETAGEM
n. 1003498.25.2019.8.11.0007, proposta por

LUIZ FERNANDO BOZELI
e
MANOEL LEONARDO DE CASTRO,
conclui ao final por
julgou procedentes os pedidos para:

-

CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para o primeiro Autor e R$ 100.00000 (cem mil reais) para o segundo Autor. Incidente correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação (01/06/2017) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em razão da sucumbência, CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte Autora, foi acolhido os aclaratórios para o fim de:

- CONDENAR a parte requerida/embargada ao pagamento de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais com trinta e três centavos) em favor do embargante Manoel Leonardo de Castro, observada a forma de atualização do débito já imposta na sentença embargada.

Aduzem os Apelantes que t
rata-se de Ação de Cobrança de Comissão por Corretagem, que pretende referente a prestação de serviços de corretagem mediante contratação verbal ocorrida pelo
Sr. Jari Garcia de Araújo
que pretendi vender duas propriedades rurais aos Recorrentes.

Em agosto de 2015 fora concretizada a permuta dos imóveis denominados Fazenda Mamãe com área de 1.892.9593 hectares e a Fazenda Vitória com área de 1.756,6836 com a sociedade empresarial denominada Auto Posto Ortiz LTDA, CNPJ n° 14.707.445/0001-10.

As propriedades rurais pertenciam a
Jari Garcia de Araújo, Neide Beltran Garcia e Eduardo Beltran de Araújo
, e o
Auto Posto Ortiz LTDA
era de propriedade dos Recorrentes, e que a concretização do negócio se deu em decorrência dos serviços prestados pelos Recorridos.

Que o valor final dessa negociação fora de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).

Alegando os Recorridos que na prestação de serviço acompanharam os Recorrentes até os imóveis rurais para mostrarem a área e suas benfeitorias, assim como efetuaram ligações aos Recorrentes e ao Sr. Jari Garcia de Araújo e que se deslocaram até o estado do Paraná onde se localiza o Auto Posto Ortiz LTDA.

Que todas as despesas com os deslocamentos até as fazendas, como alimentação, combustível e manutenção do veículo, do mesmo modo que as despesas da viagem até Umuarama/PR com hospedagem em hotel, alimentação, combustível e veículo, assim como as ligações necessárias, foram custeadas pelos próprios Recorridos.

Alegam os Recorridos que embora tenham tido estes gastos para a prestação de serviço aos Recorrentes, não receberam a comissão devida estabelecida no Contrato Particular de Permuta de Bens e Outras Disposições firmado entre os permutantes.

Neste referido contrato, foi reconhecido pelos Recorrente assim como pelo
Sr. Manoel José Silva Junior e Sr. Célio José de Mattos
, o trabalho de corretagem exercido pelos Recorridos.

Que neste contrato foi estabelecido o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem pagos pelo serviço de intermediação dos Recorridos, com prazo para o pagamento no dia 01 de julho de 2017.

Que o pagamento seria do seguinte modo, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o
Sr. Manoel José Silva Junior
e o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para
Célio José de Mattos, Manoel Leonardo de Castro
(2o Recorrido) e
Luis Fernando Bozeli,
divididos em 3 (três) partes iguais de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para cada.

Que o contrato foi assinado por todos os permutantes, inclusive os Recorrentes, bem como pelo
Luiz Fernando Bozeli
, ora 1o Recorrido, que representou os demais corretores.

Alegam os Recorridos que o negócio realizado entre os permutantes é fruto do trabalho dos Recorridos, por isso sendo devido o pagamento da comissão estipulada em contrato pelos Recorridos, pelo que requereram o pagamento do valor de R$266.666,66 a ser atualizados até o referido pagamento.

Em verdade o Contrato de Permuta objeto do serviço de corretagem prestado pelos Recorridos não fora concretizado e é objeto de litigio perante o processo 1001920-95.2017.8.11.0007, isso por que não fora possível a realização da tradição dos bens nele descrito, uma vez existente pendências nos imóveis rurais envolvidos, que fizeram com que os Recorrentes exercessem a posse de forma precária.

Isso porque os Recorridos sabendo das pendências ambientais dos imóveis agiram de má-fé ao deixaram de informar aos Recorrentes, visto que fora cedido Recorrentes um imóvel localizado, quando da celebração do negócio jurídico, dentro do Parque Ambiental Estadual do Cristalino, fato este de conhecimento dos corretores, ora Recorridos, e furtaram-se a comunicar aos Recorrentes.

Diante disso, por desconhecer a referida condição do imóvel adquirido, os Recorrentes foram impossibilitados de usufruir da área em razão de ordem da SEMA de paralização de todas as atividades de manutenção do imóvel e por conta disso as atividades de pastoreio de animais foram prejudicadas, assim como o avençado mediante contrato de arrendamento realizado na área.

Assim os Recorridos descumpriram com a sua única obrigação como corretores, qual seja: a obrigação de mediar a entrega da posse do imóvel rural para os Recorrentes, conforme claramente se pode concluir pelo avençado no contrato de permuta.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões constante do Id-162810810, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá-MT., datado e assinado digitlamente.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA POR CORRETAGEM,
conclui ao final por
julgou procedentes os pedidos para:

-

CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para o primeiro Autor e R$ 100.00000 (cem mil reais) para o segundo Autor. Incidente correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação (01/06/2017) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em razão da sucumbência, CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte Autora, foi acolhido os aclaratórios para o fim de:

- CONDENAR a parte requerida/embargada ao pagamento de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais com trinta e três centavos) em favor do embargante Manoel Leonardo de Castro, observada a forma de atualização do débito já imposta na sentença embargada.

Todavia, a r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Isso porque a relação jurídica havida entre as partes litigantes restou amplamente demonstrada nos autos, aos quais os Apelados atuaram como intermediadores/corretores na negociação de duas áreas rurais denominadas Fazenda Mamãe (1.892,9593 há) e Fazenda Vitória (1.756,6836 há).

A concretização dessa intermediação estou finalizada, haja vista a celebração do contrato de permuta havida entre esses dois imóveis rurais e a empresa denominada
Auto Posto Ortiz Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 14.707.445/0001-10, conforme se afere do contrato juntado aos autos, tendo sido fixado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela intermediação/corretagem, valores esses a serem pagos pelos Apelantes até o dia 1o/06/2017, conforme transcrito no item 7.3, da Cláusula 7, do instrumento contratual celebrado entre as partes.

Quanto a alegação trazida pelos Apelante de que os Apelados não teriam procedido a correta informação sobre os imóveis rurais permutados, haja vista que os mesmos estariam inseridos dentro do Parque Ecológico Cristalino, o que impediria o exercício da posse, tem-se claramente que analisando o conjunto probatório, inexiste a comprovação sobre referida situação.

Por outro lado, Apelante
Jusinei Ortiz de Carvalho
declarou em seu depoimento haver meros boatos de que referidos imóveis estariam encravados dentro do referido parque, bem como teria ido junto a Prefeitura Municipal de Novo Mundo buscar informações sobre a situação dos imóveis negociados. Declarou ainda que após a negociação, procedeu a imissão na posse dos imóveis e neles desenvolveu as atividades de pecuária em parte da área e quanto a outra parte celebrou contrato de arrendamento com terceiros.

Não se pode deixar de considerar ainda que em ação conexa – autos n. 1001920-95.2017, foi proferida sentença meritória na qual restou afastada a alegação de desconhecimento dos Apelados sobre tal situação, bem como afastada a fundamentação trazida pelos Apelantes quanto a impossibilidade do exercício pleno sobre a posse das áreas ofertadas em permuta.

Outrossim, naquela ação foi carreada aos autos Parecer Técnico da SEMA

n. 315 ao qual informam que os referidos imóveis não inserem dentro do Parque Estadual do Cristalino.

Diante disso, não procedem as afirmações trazidas pelos Apelantes na tentativa de evitar os pagamentos pela intermediação/corretagem havida pelos Apelados, haja vista que as negociações se concretizaram, bem como inexistindo na referida pactuação qualquer objeção que possa impedir os Apelantes a proceder ao livre exercício da posse.

Dentro disso, é de se manter a sentença proferida pelo Juízo

a quo
em sua integralidade, não se justificando a insurgência recursal deduzida pelo Apelantes.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, ratificando o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau em sua integralidade.

Em atenção a regra do art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários advocatício de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024